Tribunal: TJDFT
Processo: 0727841-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727841-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO DA COSTA LIMA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO No 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. 1. O art. 1o do Provimento no 13/2012 e o art. 2o do Provimento no 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõem que serão arquivadas as execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 2. O arquivamento provisório somente poderá ocorrer após a realização de diligências para citar o devedor, em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, ou da comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional. 3. A ausência de citação e de tentativa de localização do devedor inviabiliza o arquivamento prematuro da execução fiscal, sob pena de ensejar negativa de prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor de Antônio da Costa Lima (proc. no 0729664-83.2021.8.07.0016), determinou o arquivamento do processo originário com fundamento no Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID no 93273433). 2. Nas razões de ID no 28605194, o agravante, em suma, defende a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que ainda não houve tentativa de citação do executado. 3. Afirma ser equivocado o arquivamento com fundamento na inexistência de pedido de constrição patrimonial e ausência de exceção de pré-executividade, pois tais medidas somente se concretizam após a citação do devedor. Cita precedentes. 4. Pede a reforma da decisão para que seja determinada a citação do executado. 5. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 6. Não houve pedido de liminar. 7. Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularização da relação processual originária. O executado não foi encontrado no endereço fornecido (ID no 29071587). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 11. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o recurso. 13. O Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza o arquivamento das execuções fiscais de até R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 14. O crédito/valor da causa da ação originária é de R$ 1.828,02. 15. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o arquivamento provisório seria possível antes da citação do executado. 16. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 17. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 18. Nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012, combinado com o art. 2o do Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, serão arquivadas as execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 19. Outra hipótese de arquivamento, sem baixa na distribuição, ocorre nos casos de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, nas execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Lei no 10.522/2002). 20. O arquivamento somente poderá ocorrer após a realização de diligências para citar o devedor, viabilizando o contraditório e a ampla defesa ou com a comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional, sem que o credor tenha êxito em receber os valores devidos diante da ausência de bens, direitos e valores passíveis de penhora. 21. Não há provas nos autos originários que demonstrem a tentativa de localização do credor, o que inviabiliza o arquivamento prematuro da execução fiscal, sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional. 22. Registre-se que o arquivamento provisório sem a citação do devedor, bem como da realização de diligências para localizá-lo, além de configurar negativa de prestação jurisdicional, interfere no prazo prescricional, pois o despacho citatório é imprescindível para interrupção da prescrição (CTN, art. 174). 23. A ausência de interrupção do prazo prescricional pode ocasionar prejuízo à Fazenda Pública na busca da satisfação dos seus créditos. 24. Reformo a decisão agravada. Dispositivo 25. Conheço e dou provimento o recurso para determinar o regular processamento da execução fiscal no 0729664-83.2021.8.07.0016, com consequente realização de diligências para citação do devedor. Reformo a decisão agravada. 26. Comunique-se à origem. 27. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro